Tribunal: STF
Processo: ARE 1398374
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  MULTA AMBIENTAL. TEMA RG Nº 660. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1.	Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO. Ação anulatória de multa proposta por empresa do setor de cosméticos contra o Município de São Paulo. Sanção imposta por descumprimento do dever legal de adequada destinação dos resíduos sólidos. Obrigação prevista na Lei Municipal n° 13.316/2002. Sentença que julgou os pedidos procedentes por reconhecer a inconstitucionalidade da referida legislação. Apelo do Município de São Paulo. Com razão. Manifestação do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre a constitucionalidade da Lei Municipal n°13.316/2002. Conduta da autora enquadrada no artigo 80 do Decreto Federal n° 6.514/2008. Inexistência de vícios e nulidades no processo administrativo. Valor da multa arbitrado de forma adequada. Sentença reformada. Requerente condenada a suportar os ônus decorrentes da sucumbência. Apelo provido.”
(e-doc. 37, p. 2; grifos no original).

2.	Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 42).

3.	No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d“ do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 5º, caput e incs. II, XXXV, LIV e LV, 13, inc. VI, 18, 22, caput e inc. I, 23, inc. VI, 24, inc. VI e § 3º, 30, incs. I, II e V, 37, incs. LIV, LV, 93, inc. IX, 165, § 9º, 170, inc. IV, 174, § 9º e 225, da Constituição da República. Sustenta que a Lei nº 13.316, de 2002, do Município de São Paulo, que dispõe sobre a proteção ao meio ambiente, é incompatível com as disposições estaduais e federais sobre a matéria. Sustenta a nulidade do auto de infração ambiental lavrado pelo Município de São Paulo com fundamento na referida norma municipal. Pugna, ao final, pela reforma do acórdão recorrido (e-doc. 44). 

4.	Nas contrarrazões, a parte recorrida sustenta o acerto da decisão do Tribunal de origem e, assim, requer o não provimento do recurso (e-doc. 48).

5.	A Vice-Presidência do Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, em razão da previsão dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 636 da Súmula do STF (e-doc. 51). Em seguida, a parte interpôs agravo, nos termos do art. 1.042 do CPC (e-doc. 53).

             É o relatório.

             Decido.

6.	De início, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário não tem viabilidade. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

7.	Da mesma forma, incabível o recurso extraordinário quanto à alegação de violação ao art. 93, inc. IX, da CRFB, porquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

8.	Da leitura do acórdão recorrido (e-doc. 37), verifico que a decisão foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.

9.	Ademais, observo que não ficou configurada ofensa direta à Constituição da República. É inquestionável o fato de que, para apreciar os fundamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, além da legislação local, notadamente a Lei nº 13.316, de 2002, do Município de  São Paulo. Extraio, ainda, do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:

“(...) a Lei Municipal no 13.316, de 1º de fevereiro de 2002, que embasou a autuação da empresa autora, ora apelada, com consequente imposição de multa, foi declarada constitucional pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 1859/1880). 
Assim sendo, de rigor a reforma da r. sentença que considerou inconstitucional a referida legislação municipal. Destaca-se, neste ponto, que após o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei municipal, o douto juízo singular entendeu por prejudicada "a análise das ilegalidades formais supostamente existentes no processo administrativo em que aplicada a multa, em face da apreciação do próprio mérito da autuação nesta sentença" (fls. 1679/1680). 
Nesta toada, madura a causa, passa-se a análise regularidade da multa imposta à apelada.
(...)
A apelada, em sua exordial, aduz a existência de três nulidades que supostamente maculariam o processo administrativo que culminou com a imposição de multa no valor de R$ 250.000,00. Primeiro cerceamento do direito de defesa, segundo ausência de fundamentação válida da decisão administrativa e terceiro inexistência de fundamentação na autuação. 
Notório que a apelada é uma grande empresa nacional do ramo de cosméticos, possuidora de marca popularmente conhecida, produzida e comercializada no país. 
Por ser uma grande fabricante deste setor de cosméticos, é responsável, por óbvio, por fração considerável dos resíduos plásticos descartados pelos consumidores de seus produtos. 
Em razão disso, a recorrida foi notificada (auto de intimação nº 081246, lavrado em 15.09.2009 - fls. 351), pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de São Paulo para comprovar, no prazo de cincos dias, "a destinação final ambientalmente adequada das garrafas e embalagens plásticas utilizadas para comercialização de seus produtos" (fls. 350), conforme previsto na Lei Municipal n° 13.316/2002 (que dispõe sobre a coleta, destinação final e reutilização de embalagens, garrafas plásticas e pneumáticos) e no Decreto Municipal no 49.532/2008. Foi advertida que o "não cumprimento implicará na aplicação das sanções previstas na legislação vigente" (fls. 350). 
A apelada solicitou prazo de 30 dias para manifestação e  (fls. 352/353), o que foi deferido pela municipalidade apelante (fls. 396). 
A recorrida encaminhou comunicação, em outubro de 2009, endereçada ao então prefeito do município de São Paulo, Gilberto Kassab, informando, além de sua política ambiental, que estava trabalhando em um projeto piloto com a participação de suas consultoras para que elas, voluntariamente, recolhessem as embalagens pós-consumo de seus clientes. Noticia a participação de 15 mil consultoras e o recolhimento de 265 mil quilogramas de material. Aduziu, ainda, que a Lei Municipal n° 13.316/02 é inexequível da maneira como está (fls. 398/399 e 405/406).
(...)
Deste modo, foi lavrado o auto de infração que impôs à apelada a multa de R$ 250.000,00 (fls. 493/494).
Vale destacar as constatações inseridas no relatório técnico nº 028/DECONT-11/2009, a saber (fls. 495/496 - sem destaque no original:
Na resposta ao auto de intimação 081246/09, foi informado atividades desenvolvidas pela NATURA como o projeto "Dê a Mão para o Futuro"; o "Movimento Natura", ao qual o programa de logística reversa junto com as Consultoras Natura faz parte; as Casas Natura de Santo Amaro e Vergueiro foram equipadas com aparelhos coleta (sic) seletiva; parceria com a Rede Catasampa; patrocínio do evento ExpoCatadores 2009; entre outros. Porém não foi possível constatar a destinação final ambientalmente adequada das garrafas e embalagens plásticas dos seus produtos, como a própria empresa admite sob fls. 71 "mesmo diante de todas essas ações pioneiras acima citadas, a empresa encontra dificuldades em atingir o percentual de recompra exigido pela Lei 13.316/02".
(...)
Ora, em que pese às informações trazidas pela apelada em relação aos seus programas visando à coleta e reciclagem das embalagens, não houve o atendimento completo da notificação, uma vez que inexiste a comprovação cabal da "destinação ambientalmente adequada das garrafas e/ou embalagens plásticas utilizadas para comercialização de seus produtos, nos prazos e percentuais estabelecidos na legislação".
Referida conduta omissiva deu ensejo à lavratura do auto de infração impugnado, por violação ao artigo 80 do Decreto Federal n° 6.514/08, que dispõe:
Deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente no prazo concedido, visando à regularização, e correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental. 
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais).
Em que pese todos os argumentos expostos pela recorrida, não se verifica vícios ou ilegalidade na penalidade imposta.
Pelo que se constata nos autos, a autoridade municipal exigiu da apelada (empresa sujeita ao sistema de logística reversa), comprovação sobre a destinação ambientalmente adequada das garrafas e/ou embalagens plásticas utilizadas para comercialização de seus produtos no Município de São Paulo.
As respostas apresentada pela recorrida em face da última autuação, esta do ano 2010, ou seja, passados oito anos da edição da Lei Municipal n° 13.316/2002 e dois anos do Decreto regulamentador n° 49.532/2008, foi no sentido, apenas, de informar que têm projetos visando atender a legislação referida, que possui política ambiental, que encontra dificuldades no cumprimento das metas e apresenta questionamentos sobre como cumprir as determinações legais.
Diante do quadro que se descortina, não tendo a apelada efetivamente cumprido com a determinação da municipalidade, lavraram-se o auto de infração e o de multa. Destaca-se que, durante todas as manifestações do ente público municipal, constou expressamente qual seria o ato ilícito praticado e os preceitos legais violados.
Observa-se que, após oito anos de vigência da Lei Municipal n° 13.316/2002 e dois do Decreto n° 49.532/2008, aguardava-se da empresa recorrida a comprovação de forma inconteste quanto à implantação efetiva de sistema de logística reversa referente às embalagens plásticas que esta distribui no Município de São Paulo, com a apresentação de documentos e números demonstrando as ações efetivamente realizadas, a quantidade de embalagens vendidas, as recuperadas e quantas foram devidamente recicladas. Referidas obrigações, como exposto, não foram provadas a contento.
Apenas diante de tais informações seria possível analisar o verdadeiro comprometimento da apelada com a obediência da legislação local existente sobre o tema, bem como possível inviabilidade, no caso concreto, de atender certas metas de recolhimento de material estabelecidas pela Administração Pública Municipal.
Logo, nesta esteira de raciocínio, não há reparos a serem feitos à postura da fiscalização. Nota-se que os demais argumentos expostos são genéricos e não possuem força para infirmar a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo impugnado.
No mais, não se verifica exagero no valor da multa arbitrada pela municipalidade, a qual foi fixada abaixo do limite permitido, considerados dados objetivos para a sua fixação e a omissão do dever legal da recorrida, potencialmente causadora de danos ao meio ambiente.
Deste modo, de rigor o provimento do apelo interposto pelo Município de São Paulo para reformar a r. sentença e julgar os pedidos da apelada totalmente improcedentes.”
(e-doc. 37, p. 5-15; grifos nossos e no original).

10.	Como se pode notar, o Colegiado de origem decidiu a controvérsia com fundamento na Lei nº 13.316, de 2002, do Município de São Paulo/SP, e nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, de sorte que a alegada ofensa ao Texto Constitucional é meramente indireta. Incidem, in casu, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”
E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”

11.	Nesse exato sentido, trago precedentes deste Pretório Excelso: 

“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, II, E 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL Nº 971/1976 E DECRETO ESTADUAL Nº 8.468/1976. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.413.636-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 15/06/2023; grifos nossos).

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Execução fiscal. Multa ambiental. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.235.718-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 20/12/2019, p. 10/03/2020; grifos nossos).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO AMBIENTAL. MULTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Leis Estaduais nº 118/73 e 997/76, Decreto Estadual nº 8.468/76 e Lei Federal nº 6.938/81), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, no que diz respeito à responsabilidade pelo dano ambiental causado, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Honorários advocatícios majorados em ¼, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo diploma legal.”
(ARE nº 1.259.205-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j.  15/03/2021, p. 13/04/2021; grifos nossos).

12.	Nesse mesmo sentido, menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas desta Corte: ARE nº 1.165.041/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/10/2018, p. 23/10/2018; ARE nº 1.373.640/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 05/04/2022, p. 07/04/2022; e ARE nº 1.385.064/MG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022.

13.	Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 37 p. 15), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.

Publique-se.

Brasília, 25 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator